Tribunal: STF
Processo: RE 1429994
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PARA PIS-PASEP E COFINS, BASE DE CÁLCULO, EXCLUSÃO DO ICMS. TESE 69 STF.



    1. O ICMS não compõe a base de cálculo das contribuições para PISPASEP e COFINS. Supremo Tribunal Federal, tese 69 de recursos repetitivos em recurso extraordinário (repercussão geral).



    2. O ICMS a excluir da base de cálculo das contribuições para PISPASEP e COFINS é o destacado nas notas fiscais das operações de venda da contribuinte.



    3. A exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições para PISPASEP e COFINS é válida a partir de 15 de março de 2017, data em que foi fixada a tese de repercussão geral (tema 69) no julgamento do RE 574706.



    4. A restituição ou compensação somente poderá ser operada após formada coisa julgada material definitiva (trânsito em julgado) e seguirá as regras do momento do encontro de contas entre Contribuinte e Fisco. Precedentes.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 155, § 2º, I, e 195, I, b, da CF/1988. Sustenta que o acórdão recorrido decidiu pela exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, porém desconsiderou a modulação dos efeitos determinada no RE 574.706-ED. Requer o provimento do recurso extraordinário para que seja observada a modulação dos efeitos definida por esta Corte.



    3. A pretensão recursal merece prosperar.



    4. Cumpre ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 574.706-RG, admitido sob a sistemática da repercussão geral, decidiu que o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS.



    5. A matéria foi definitivamente apreciada nos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito, ocasião em que o Plenário desta Corte esclareceu que o ICMS destacado deve ser considerado para fins de exclusão da base de cálculo da contribuição para o PIS e da COFINS, bem como modulou os efeitos para assinalar que a tese firmada deverá atingir fatos geradores futuros, ressalvados os processos judiciais pendentes. Confira-se a ementa do julgado:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E CONFINS. DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DE FATURAMENTO/RECEITA. PRECEDENTES.



    AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.



    MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM EFEITOS VINCULANTES E ERGA OMNES. IMPACTOS FINANCEIROS E ADMINISRTATIVOS DA DECISÃO.



    MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NAO COMPÕE A BASE DE CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” - , RESSALVADAS AS AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO.



    EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574.706-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12.08.2021, sem grifos no original)



    6. O entendimento fixado no paradigma de repercussão geral é de que a tese se aplica às ações judiciais pendentes na data da sessão de julgamento e aos casos futuros, ou seja, aos fatos geradores que ocorreram a partir de 15.03.2017. Assim sendo, esta Corte, ao modular os efeitos da decisão proferida no RE 574.706-RG, considerou a ocorrência do fato gerador.



    7. No caso em exame, a ação foi ajuizada somente em junho de 2019, devendo, portanto, submeter-se à modulação estabelecida no RE 574.706-ED.



    8. Por fim, destaco que o valor efetivamente devido à parte recorrida deverá ser apurado em liquidação do julgado. Eventuais controvérsias relativas à correção monetária e juros devem ser examinadas pelo juízo de origem (RE 499.634-AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e RE 455.394-ED, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Os honorários advocatícios de sucumbência também deverão ser arbitrados na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, do CPC/2015.



    9. Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para considerar válidas todas as obrigações tributárias surgidas até 15 de março de 2017. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, em razão de estar pendente a liquidação do julgado.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator